Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714897-11.2023.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE DA INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE RECONHECIDA. FATURAS DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso contém fundamentos específicos e suficientes para impugnar a sentença e pleitear sua reforma, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC/2015. 2. A inspeção realizada pela concessionária de energia elétrica, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), seguiu os requisitos previstos na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, sendo válida mesmo sem prévia notificação do consumidor, uma vez que tal exigência não se aplica a inspeções realizadas por iniciativa da distribuidora. 3. Reconhecida a validade do TOI, deve ser mantida a cobrança da fatura de recuperação de consumo referente ao período de irregularidade, apurada no valor de R$ 10.382,87. 4. Quanto às faturas de janeiro e junho de 2022, constatou-se cobrança desproporcional à média anual de consumo e encargos de inadimplemento sem justificativa. Correta a revisão da sentença para excluir as cobranças excessivas. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especificamente quanto à necessidade de notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção, inspeção realizada sem o acompanhamento do consumidor ou de terceiros, reagendamento da avaliação técnica sem notificação prévia do consumidor e contradição quanto à alegação de que o ora recorrente não teria impugnado a metodologia de cálculo utilizada pela recorrida ou os valores obtidos; b) artigo 5o, incisos XXII, LIV, e LV, da Constituição Federal, aduzindo afronta ao direito de propriedade e aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório; c) artigos 6o e 7o, ambos da Lei 8.987/1995, 4o, 6o, incisos III, VIII e X, 7o, 14, 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 2o e 3o, todos da Lei 9.427/1996, 4o inciso XV do Decreto 2.335/1997, defendendo a ausência de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova, para que a recorrida anexasse comprovação de ciência escrita acerca da avaliação técnica no medidor. Afirma que é nula a perícia judicial realizada no medidor fora do invólucro. Aponta a falta de garantia ao consumidor do direito de participar da inspeção e que, ao não notificar o consumidor sobre a nova data para avaliação técnica no medidor, a distribuidora recorrida deve responder pela informação insuficiente ou inadequada. Requer seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRJ e do TJCE a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 74815772). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo. 5o, incisos XXII, LIV, e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 6o e 7o, ambos da Lei 8.987/1995, 4o, 6o, incisos III, VIII e X, 7o, 14, 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, 2o e 3o, todos da Lei 9.427/1996, 4o inciso XV do Decreto 2.335/1997, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74815772. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015